Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINDIRETA-DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DECISÃO REFORMADA.

1. A hipótese consiste em examinar o método de cálculo para fixar o valor dos honorários de advogado decorrentes de sentença coletiva proferida em favor dos substituídos processualmente pelo SINDIRETA-DF, nos autos do processo no 2015.01.1.125134-3.

2. O método a ser adotado para o cálculo dos honorários de advogado foi determinado no acórdão da lavra da Egrégia Segunda Turma deste Tribunal de Justiça e devem ser fixados na fase individual de liquidação da sentença coletiva.

3. No caso, os honorários serão inicialmente especificados a partir de percentual aplicável sobre o valor da condenação individualizada, no respectivo cumprimento individual de sentença, nos moldes do art. 85, § 3o, do CPC. 4.1. Em seguida, essa quantia será aumentada em valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor inicialmente obtido, de acordo com a determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que pode ser expresso pela seguinte equação matemática [a.2 = a.1 + (0,1 x a.1)].

4. Recurso conhecido e provido.